Tribunal: TJES
Processo: 0008498-60.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008498-60.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO DO NASCIMENTO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. REALIZADA DE FORMA ADEQUADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015)" (AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).
2. A fixação de pena acima do mínimo legal, em valoração proporcional, pela negativação de um vetor na primeira fase da dosimetria é medida que se espera do Juízo, não devendo ser reformada sua sentença.

3. De igual forma, deve a pena de multa acompanhar a proporção observada para a pena corpórea (AgRg no REsp n. 1.768.487/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/9/2020.).

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008498-60.2017.8.08.0012

APELANTE: SANDRO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto por SANDRO DO NASCIMENTO SILVA, em face da sentença de fls. 194/196, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, a 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões, o Recorrente requereu o reconhecimento da nulidade do flagrante realizado e, consequentemente, sua absolvição pela ausência de provas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a redução da pena de multa.

Extrai-se da denúncia que:

[...] na tarde de 30 de maio de 2017, por volta das 14:00 horas, Policiais Militares ao receberem informações noticiando que o denunciando Sandro do Nascimento Silva comercializava armas de fogo e munições no interior de sua residência, situada à Rua Copacabana, no bairro Vista Dourada, neste município e comarca, dirigiram-se até o local. Consta dos autos que, ao chegarem no endereço supramencionado, os Policiais Militares lograram êxito em abordar o denunciando, e em buscas no interior de sua residência, encontraram e apreenderam 08 (oito) buchas de "maconha" e 01 (uma) pedra de "crack", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, bem como, apreenderam 40 (quarenta) munições calibre .38 e 01 (uma) munição calibre .22 LR. [...]

A materialidade do crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03 está consubstanciada no Inquérito Policial nº 8964/17, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/06, pelo Auto de Apreensão de fl. 12, pelo Boletim Unificado de fls. 14/17, e pelo Laudo de Exame de Material de fls. 170/172.

A autoria, por sua vez, materializou-se nas declarações prestadas em juízo pelos policiais civis Marcus Vinicius de Souza Cardoso e Sergio Cesário, ouvidos às fls. 152/153 e 154/155, como destaco abaixo:

[...] Que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do acusado presente nesta audiência; que receberam uma denúncia anônima, dando conta, que o denunciado realizava a venda ilícita de arma e munições - que foram até a residência do denunciado e ele estava em uma janela sem camisa; que o depoente e seus colegas se identificaram como PCS/ES, momento em que o acusado afirmou que abriria a porta da residência, mas que estas pelado, momento em que saiu da janela; que quando o denunciado entrou no quarto, o depoente se segurou na janela e pode ver que o denunciado não estava pelado e ele estava mexendo em um celular e em um armário; que quando o denunciado parou de mexer no celular e entrou em outro cômodo da residência o depoente e seus colegas adentraram no quintal; que o portão que dá
acesso ao quintal da residência estava aberto; que o denunciado então abriu o portão da residência; que já tinha alguns familiares do denunciado no quintal; que realizaram buscas na residência do denunciado, que foi acompanhado pelos familiares; que nas buscas localizaram dentro da pia de louça as munições, que estavam dentro da embalagem (embalagem como se fosse embalagem de pilha); que a munição .22, foi encontrada avulsa; que não se recorda o local aonde foi encontrado o entorpecente apreendido; que não se recorda se na residência foi encontrado objetos para uso ou fabricação de entorpecentes; que em relação ao entorpecente apreendido o denunciado afirmou que era de uma menina que frequentava a sua residência, já em relação as munições afirmou que havia sido abordado uma semana antes pela PM
e eu provavelmente a PM era quem havia deixado tais munições no local; que o acusado não apresentou porte ou registro das munições; que não conhecia o acusado antes dos fatos narrados nos autos; que lida as suas declarações prestadas na esfera policial de fl. 08, confirma o seu inteiro teor; que não foi encontrada nenhuma arma na residência do réu; que permaneceu na janela da residência do réu quando se deu a operação narrada nos autos, para evitar a fuga do acusado; que foi mais de uma viatura que participou da ocorrência narrada nos autos; que não se recorda se as viaturas estavam descaracterizadas ou não; que nenhum policial pulou o portão, pois o mesmo se encontrava aberto; que para render o réu foi mostrado para o mesmo uma arma de fogo da PC/ES, como forma de segurança dos próprios policiais; que não sabe informar se todos os policiais entraram na casa do réu; que foram encontradas poucas drogas na casa do réu, quais sejam, uma pedra de crack e oito buchas de maconha; que faz seis anos que é PC/ES; que não sabe informar quantas gramas pesa uma bucha de maconha. [...]

[...] Que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que receberam a informação de que o denunciado estava comercializando armas de munições que foram até a residência do denunciado e este se encontrava na janela sem camisa e se identificou como sendo Sandro; que quando os policiais se identificaram e disseram que gostariam de conversar com ele e adentrar na residência o denunciado disse que estava pelado e em seguida, muito nervoso, saiu do quarto e foi para outro cômodo dentro na residência; que o depoente conseguiu subir na janela e ver que o denunciado não estava nu e demonstrando um celular; que o denunciado colocou a mão dentro de um armário, o que o depoente compreendeu como um movimento de alcançar alguma arma; que em seguida o denunciado passou para outro cômodo da residência; que demoraram alguns minutos o denunciado abriu a porta da residência; que em busca na residência localizaram algumas cartelas de munições novas e entorpecentes; que o acusado não apresentou porte e nem registro das munições que em um primeiro momento . da abordagem o denunciado foi encontrado sozinho na residência; que em seguida um parente do denunciado foi até o local e acompanhou as buscas; que as munições foram encontradas por baixo da pia do banheiro; que os entorpecentes foram encontrados na sala do denunciado; que o denunciado negou a propriedade do entorpecente, afirmando ser do seu colega de residência que é usuário de entorpecente; que em relação as munições o denunciado também negou a propriedade, afirmando que em dias anteriores a PM havia feito buscas na residência e poderia ter deixado essas munições no local; que não se recorda se na residência havia objetos para uso de entorpecentes; que não se recorda se na residência haviam objetos para embalo ou fabricação de entorpecentes; que lida as suas declarações prestadas na esfera policial de fl. 07, confirma o seu inteiro teor; que é investigador da Polícia Civil; que não se recorda da data exata dos fatos narrados nos autos; que foram aproximadamente cinco policiais que participaram da operação descrita nos autos; que salvo engano, foi somente utilizado uma viatura descaracterizada; que foi utilizado um Ford, modelo Ka na operação; que a operação durou aproximadamente quinze minutos; que ajudou a confeccionar o 80 de fls. 14117; que o Advogado do acusado leu para o interrogando que a operação durou 50m, conforme consta no BO, momento em que o depoente respondeu: "deve ter sido isto"; que pode acontecer da DEPOL de Homicídio também investigar porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, dada a conexão entre os referidos delitos; que não sabe informar quem recebeu a referida denúncia anônima e nem a data; que não existe uma sessão especifica de inteligência dentro da DEPOL aonde o depoente atua; que não havia um mandado de busca e apreensão para o depoente entrar na casa do réu, contudo, a entrada dos policiais se deu com autorização do mesmo; que o réu ficou nervoso ao avistar o depoente e os demais policiais; que o portão da casa do réu estava aberto; que foi o PC Hebert que encontrou as munições; que não pode afirmar, mas supõe que seja o PC Márcio que apreendeu as drogas; que de ilícito só foi apreendido drogas e arma; que também foi apreendido um celular do acusado; que não foi apreendido joias; que não sabe informar a pesagem das drogas. [...]

O Recorrente, por sua vez, alegou em juízo

[...] Que a denúncia não é verdadeira; que nega os crimes narrados nos autos; que no dia dos fatos narrados na denúncia chegou em sua residência por volta das 17h, depois de um dia de trabalho, quando foi surpreendido em sua casa com a presença de PCS/ES; que em poder do interrogando os policiais acharam duas buchas de maconha e uma pedra de crack para consumo próprio; que não sabe informar a quem pertenciam as demais drogas e munições apreendidas na operação; que a casa do interrogando era frequentada por seus parentes, além de um rapaz que é colega de trabalho do declarante; que não chegou a acompanhar as buscas dos PCS/ES, pois foi rendido e colocado no chão de sua residência; que somente na DEPOL foram apresentadas para o interrogando as munições e demais drogas apreendidas; que prestou depoimento na esfera policial; que prestou o seu depoimento de forma livre e espontânea; que as demais drogas e munições apreendidas podem ser do Baiano (Edson Cardoso Costa) que trabalhava com o declarante e frequentava sua casa; que já foi preso e processado por tráfico de drogas; que não sabe o paradeiro de "Baiano"; que possui dois filhos menores que dependem do interrogando; que comprou
duas buchas de maconha por R$ 20,00 (VINTE REAIS), ou seja, R$ 10,00 (DEZ REAIS) cada; que não sabe precisar o peso de cada uma; que acha que cada bucha pesa um grama maconha; que pretendia fumar as duas buchas de maconha; que é inocente e nega o tráfico de drogas. [...]

Verifica-se da narrativa apresentada que nota-se que a ação policial teve início com o recebimento de informações acerca da comercialização de armas de fogo
e munições
pelo Recorrente no interior de sua residência. Tendo se deslocado até o local, os policiais o viram na janela da casa e disseram que gostariam de conversar e entrar na residência,
recebendo resposta positiva do apelante
.
Tendo visto, porém, que o Recorrente aparentava nervosismo excessivo, o Policial Civil Sergio subiu em uma janela e observou uma movimentação suspeita, que assim descreveu: “o mesmo colocou a mão dentro de um armário, o que o depoente compreendeu como um movimento de alcançar alguma arma.”

Tendo acreditado no risco de eventual confronto com o Apelante, que poderia desafiá-los com uma arma de fogo - e considerando a prévia autorização do ingresso dos policiais na residência - não há espaço para se falar em nulidade do flagrante, tampouco na imprestabilidade das provas apreendidas no local (40 munições calibre .38 e 01 munição de calibre .22), que servem para comprovação pelo crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03.

Estamos, portanto, diante da situação em que "O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015)" (AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Não há como se acolher a tese de nulidade.

Passando à apreciação da dosimetria, verifico que o Juízo de primeiro grau construiu a pena-base do crime de posse irregular de munição de uso permitido com base nos seguintes elementos:

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena; Os antecedentes criminais devem ser considerados in albis, já que os processos em curso (fls. 46/47), não podem ser utilizados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444 do STJ; A conduta social, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser apreciada em razão da ausência de documentos para tanto; A personalidade do agente não pode ser valorada, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime, que deve ser entendido como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, não foram esclarecidos pelo réu em seu interrogatório judicial, já que negou a prática do crime;
As circunstâncias do crime
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, se encontram relatadas nos autos, devendo ser levada em consideração para agravar a pena base
a quantidade de munições apreendidas que não pode ser considerada irrisória, qual seja, 41 (quarenta e uma)
; As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, não foram graves, haja vista a pronta atuação policial; O comportamento da vítima, restou indeterminado, já que no presente caso, a vítima é a sociedade; A pena em abstrato para a prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa. Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, hei por fixar a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Como indicado, as circunstâncias do crime foram o único vetor negativado, tendo o Juízo fixado a pena somente 3 (três) meses acima do mínimo legal, o que não apresenta violação a ser corrigida.

De igual forma, tendo a pena de multa ficado em 15 (quinze) dias, somente 5 (cinco) dias acima do mínimo previsto no art. 49 do CP, não há como reduzi-la, já que esta deve acompanhar a proporção observada para a pena corpórea (AgRg no REsp n. 1.768.487/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/9/2020.).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.